Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-66.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-66.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA NORONHA DE JESUS

Advogado(s)
:
HERCULES ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARECER NATJUS FAVORÁVEL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA SEM EFEITOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ana Lúcia Noronha de Jesus, condenando o ente municipal ao fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico, com base em relatório médico, parecer NATJUS favorável (nota técnica nº 201779) e no princípio da dignidade da pessoa humana. O pedido relativo ao medicamento Carbonato de Cálcio com Vitamina D foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a validade da decretação de revelia do Município e seus efeitos; (ii) analisar a responsabilidade do ente municipal pelo fornecimento do medicamento requerido; (iii) verificar a incidência da reserva do possível no caso concreto; (iv) examinar a exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação; e (v) avaliar a adequação da sentença à garantia constitucional do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia foi corretamente decretada nos termos do art. 344 do CPC, em razão da ausência de contestação tempestiva, mas seus efeitos materiais foram afastados pelo juízo de origem por se tratar de direito indisponível, em conformidade com o art. 345, II, do CPC e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4.
O fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico encontra respaldo em relatório médico e parecer técnico favorável do NATJUS, estando comprovada sua necessidade terapêutica e a hipossuficiência da autora, configurando obrigação de fazer compatível com a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

5.
A alegação de ausência de competência do Município não procede, pois, conforme tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação de políticas públicas de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles para garantir o tratamento necessário.

6.
O princípio da reserva do possível não prevalece diante de comprovada necessidade de tratamento essencial à saúde, sendo inadmissível a negativa de prestação estatal sob alegações genéricas de limitações orçamentárias, quando não demonstrado o comprometimento das finanças públicas ou a inviabilidade concreta da medida.

7.
Não há exigência legal de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, sendo legítimo o acesso direto ao Poder Judiciário para pleitear direito fundamental, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988, não havendo nulidade processual a ser reconhecida nesse ponto.

8.
A sentença observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao deferir apenas o pedido relativo ao medicamento amparado por parecer técnico favorável, demonstrando respeito ao princípio da separação dos Poderes e à necessidade de respaldo técnico-científico na concessão de tutela judicial em matéria de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196. CPC, arts. 344, 345, II. Lei 8.080/1990, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2021 (Tema 793).
TJ-AL, Apelação Cível nº 0729909-12.2023.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 11.03.2025.
TJ-AC, Agravo de Instrumento nº 1000701-71.2022.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 06.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000175-66.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e como apelada ANA LUCIA NORONHA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

RM07